Tribunal: TJDFT
Processo: 0729697-44.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO PUBLICAÇÃO DE PAUTA DE JULGAMENTO. INOCORRÊNCIA. DISPONIBILIZAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. VERIFICADA.
1. Os embargos de declaração são opostos diante de obscuridade, contradição, omissão da decisão ou erro material, não servindo para reexame da matéria.
2. Os embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência desta Corte e do colendo Superior Tribunal de Justiça, não se prestam à rediscussão do mérito da causa, uma vez que, na dicção do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado.
3. Constatado que a pauta de julgamento relativa ao processo em epígrafe foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico (DJe), não há que se falar em cerceamento de defesa capaz de ensejar a anulação dos atos subsequentes ao julgamento, sobretudo diante da disposição do art. 4o, §2o, da Lei no 11.419/06, segundo a qual a publicação eletrônica regida por essa lei substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos legais que exigem intimação ou vista pessoal.
4. Embargos de declaração conhecidos, mas não acolhidos.